Tribunal: TJBA
Processo: 8006209-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006209-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, NADJA PRICILA DE MOURA VAZ BARREIROS

18da

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAÚJO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos. O embargante alega omissão e erro de fato no acórdão, apontando ausência de enfrentamento quanto à tese de inexigibilidade da obrigação por suposta ausência de comparecimento da autora às consultas subsequentes, além de não ter sido apreciado o pedido de minoração do valor indenizatório fixado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de se manifestar expressamente sobre alegações relativas à ausência de nexo de causalidade em razão de suposto abandono do tratamento pela autora, bem como sobre o pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço odontológico, reconhecendo a ausência de prova de que a paciente teria causado a interrupção do tratamento.
5. A tese de ausência de nexo causal foi apreciada, ainda que implicitamente, no contexto da análise da responsabilidade do profissional.
6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o acórdão consignou expressamente que foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão a ser suprida.
7. O embargante visa à modificação do julgado por meio de nova apreciação do mérito, pretensão incabível nos embargos de declaração.
8. Inexistência de vício a justificar a aplicação de multa por embargos protelatórios, embora caiba advertência quanto ao uso adequado do recurso.
9. Prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante expressamente registrado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja suficiente à solução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, e 371; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.644.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8006209-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAÚJO
e parte embargada
VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator